Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. REPARO SUPERIOR A TRINTA (30) DIAS. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. TEMA No 1.076, DO STJ.
1. Se o autor apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na sentença, ainda que não tenha rebatido um a um dos fundamentos do decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.
2. Conforme o art. 18, do CDC, o fornecedor responde pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ao consumo, cabendo ao consumidor o direito de exigir a reparação, troca ou, em última hipótese, a restituição da quantia paga.
3. Se a prova pericial demonstrou que os defeitos apresentados no veículo foram sanados dentro do prazo de garantia, sem custo para o consumidor, não se aplica o art. 18, § 1o, do CDC. Isso porque, não havendo comprovação de vício oculto no veículo adquirido, sequer de inadequação para os fins a que se destina, inexiste fundamento jurídico para se pleitear a restituição do valor pago ou o pagamento de indenização por danos morais e materiais.
4. No julgamento do REsp no 1.850.512/SP, Tema 1.076, o colendo STJ decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O § 8o do art. 85 do CPC é uma regra aplicável subsidiariamente ao parágrafo 2o do referido dispositivo, ou seja, apenas se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa for muito reduzido.
5. Apelo do autor não provido. Apelo da ré provido.